Tribunal: TJES
Processo: 5034210-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034210-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FREITAS SIQUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034210-48.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

BRUNO FREITAS SIQUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: WELLNESS CLUB LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA. LOCAL APROPRIADO E DISPONIBILIZADO PELA ACADEMIA
A TITULO GRATUITO
. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
BRUNO FREITAS SIQUEIRA DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
WELLNESS CLUB LTDA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia total de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”
.

Em sede recursal (ID 14049022), o recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A questão é decorrente do furto da bicicleta de propriedade do autor, que foi deixada no local disponibilizado pela academia para guarda, na data de 27/09/2024, sendo informado pelos responsáveis do local que inexiste responsabilidade em caso de furto/roubo de bens. Tal fato foi registrado no BU anexado ao ID 14049002.

No caso em tela, ouso divergir do entendimento do magistrado sentenciante quanto a ausência de fixação de danos morais.

Não tenho dúvidas de que o consumidor tinha a justa expectativa criada pela recorrida, que permitia a guarda gratuita de sua bicicleta em seu estabelecimento, para poder usufruir com tranquilidade o serviço contratado.

Diante da referida conjuntura, no momento em que percebeu que o seu bem não mais estava no local guardado, e com o cadeado rompido, tal situação gerou inequívoca angústia no mesmo, ainda mais diante da postura da recorrida que se negara a reparar o dano.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento, mas de dano extrapatrimonial que deve ser devidamente reparado.

Para a fixação, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do dano, do nível socioeconômico dos litigantes, e, o fato do furto ter sido causado por terceiro, o que denota a não aplicabilidade do dano moral na forma punitiva, entendo ser razoável e proporcional a quantia no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Deve-se ter em mente, nesse caso, que o furto da bicicleta não fora praticado por prepostos da recorrida, mas, sim, por terceiros, sendo que esta responde pelo fato, tão somente, em razão de sua responsabilidade objetiva, não podendo os danos morais serem fixados de forma a gerar enriquecimento sem causa.

A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa Selic, que engloba ambos, e, como se trata de dano moral, cuja existência apenas fora consolidada nesse julgamento, não há que se falar em mora anterior, razão pela qual deve ser atualizada a contar desta.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais, que fixo no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deve ser atualizado pela SELIC a contar do arbitramento, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)